Tribunal: STF
Processo: RE 243926
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: - Concurso público. Exame psicotécnico.
- O acórdão recorrido, em última análise, decidiu que a
avaliação do candidato, em exame psicotécnico, com base em critérios
subjetivos, sem um grau mínimo de objetividade, ou em critérios não
revelados, é ilegítimo por não permitir o acesso ao Poder Judiciário
para a verificação de eventual lesão de direito individual pelo uso
desses critérios.
Ora, esta Corte, em casos análogos, tem entendido que o
exame psicoténico ofende o disposto nos artigos 5º, XXXV, e 37,
"caput" e incisos I e II, da Constituição Federal.
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.